Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE FACULDADE DO CREDOR QUANDO POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DO ART. 52, INCISO V, DA LEI N.o 9.099/1995.
1. No âmbito dos juizados especiais cíveis, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é mera faculdade do credor, quando possível o seu cumprimento pelo executado; exegese que se extrai do art. 52, inciso V, da Lei n.o 9.099/1995.
2. A aplicação do Código de Processo Civil ao microssistema dos juizados especiais cíveis tão somente é possível quando há expressa determinação da lei especial ou quando necessária a interpretação sistemática e teleológica da norma, em observância aos princípios dispostos no art. 2o da Lei n.o 9.099/1995.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.